Tribunal: TJMT
Processo: 1037530-17.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037530-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA MELLAO CECCHI MARIUTTI - CPF: 048.729.708-37 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HECILDA THEREZINHA MELLÃO CECCHI (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LUCIANA MELLAO CECCHI MARIUTTI - CPF: 048.729.708-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA ANALISE SOB A ÉGIDE DO DECRETO nº 2.365/2010 – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIO NÃO VERIFICADO
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– INVIABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 1.026 § 2° DO CPC -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

3 -
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, não se aplica a multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1037530-17.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE HECILDA THEREZINHA MELLÃO CECCHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Estado de Mato Grosso

(ID
156819663)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 154202189/154622187)
, em voto de minha relatoria, nos autos do
Recurso de Apelação Cível n° 1037530-17.2020.8.11.0041, interposto pelo
Espólio de Hecilda Therezinha Mellão Cecchi
(parte embargada), contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer N° 1037530-17.2020.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmar a medida liminar concedida nos autos, determinar à parte requerida que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA referente à análise e conclusão do parecer técnico de vistoria de tipologia vegetal, decorrente do Cadastro Ambiental Rural MT-107.846/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Arandú, localizado no Município de Juína (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. (ID n. 131098037).

A acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEGISLAÇÃO – EM REGRA INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO FUNDADO EM LEI REVOGADA EM DECORRÊNCIA DE MERO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –REQUERENTE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR OMISSÃO E MOROSIDADE ADMINISTRATIVA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – EXCLUSÃO DAS ASTREINTES, DE OFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DO MEIO COERCITIVO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE, SE FOR O CASO, ALÉM DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA ABERTURA DE PROCESSO CRIMINAL POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, não há que falar em direito adquirido ao regime jurídico fundado em lei revogada que se encontrava vigente na data do protocolo de requerimento administrativo ambiental, pois a eficácia do direito pleiteado depende da finalização do próprio trâmite burocrático.

2. contudo, a hipótese dos autos apresenta especial particularidade, por ter sido reconhecida em outros autos a ofensa ao princípio da razoável duração do processo, bem como pelo fato de após o Requerente ter sido notificado a regularizar pendências no processo administrativo, a análise pela Administração ter ocorrido depois de mais de um ano da data do protocolo, ocasião em que entrou em vigência a legislação superveniente.

3. O Requerente não pode ser prejudicado pela demora injustificada e desarrazoada da Administração em efetuar a análise de seu pedido, impondo-lhe o cumprimento de novas regras que passaram a ter vigência depois de um ano da data em que protocolou os documentos complementares exigidos pelo órgão ambiental.

4. Como a Fazenda Pública compôs o litígio que culminou na fixação da multa, têm-se que este método se revelou prejudicial à própria coletividade, porquanto, deve ser afastado, de ofício; com a substituição da medida, para assegurar o cumprimento da obrigação, inclusive pela possibilidade de bloqueio on line de valores, se for o caso, como o encaminhamento dos autos à Autoridade Policial para abertura de processo criminal por descumprimento de decisão judicial.

Nas razões recursais o embargante alega que, a decisão foi omissa, pois não se manifestou a respeito da incidência do art. 19 e parágrafo único do Decreto nº 660/2020, e que atualmente, o Decreto nº 1025/2021 possui disposição idêntica.

Ao final, requer ao final seja acolhido os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada.

Contrarrazões apresentado pelo Mistério Público Estadual ao ID 158130176, pela rejeição do recurso e aplicação da multa de 2% em razão do caráter protelatório dos declaratórios, com esteio na redação do §2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1037530-17.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE HECILDA THEREZINHA MELLÃO CECCHI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O recurso ora analisado foi interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do
Recurso de Apelação Cível n° 1037530-17.2020.8.11.0041, interposto pelo
Espólio de Hecilda Therezinha Mellão Cecchi
(parte embargada), contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID n. 131098037).

Na decisão em questão foi provido parcialmente o recurso de apelação, para reformar em parte a sentença, e determinar que o Estado de Mato Grosso observe as regras vigentes na época em que o pedido administrativo foi formulado pelo ora Apelante, qual seja, o
Decreto nº 2.365 de 09/02/2010
; e, de ofício, promovida a exclusão das astreintes, substituindo, todavia, o meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação, inclusive pela possibilidade de bloqueio
on line
de valores, se for o caso, como o encaminhamento dos autos à Autoridade Policial para abertura de processo criminal por descumprimento de decisão judicial.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação do vício alegado, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Constou, claramente, que
diante das peculiaridades do caso concreto, devem ser observadas as regras vigentes na época em que o pedido administrativo foi formulado, qual seja, o Decreto nº 2.365 de 09/02/2010
.
(Destaquei)

A alegada
da
incidência do art. 19 e parágrafo único do Decreto nº 660/2020, e que atualmente, o Decreto nº 1025/2021 possui disposição idêntica
não altera a conclusão exarada no voto.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
da matéria, e tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Finalmente, no tocante ao pedido de imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, tenho que não merece prosperar.

Em que pese a rejeição do presente recurso, não há evidências de que sua interposição tenha ocorrido com intuito protelatório, abuso do direito de recorrer ou outro modo de violação ao dever de boa-fé, previsto no art. 5º do CPC.

Por essas razões,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023